Tribunal: TJDFT
Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0109994-52.2004.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN LOPES DA SILVA RECORRIDO: JOEL ALVES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LINCONLN LOPES DA SILVA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, conforme IDs 37165031 e 37165032. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AGENDAMENTO. DESPACHO.REGULARIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1604404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, diante da ausência de apontamento do vício, pela certidão de ID no 37197612, no recolhimento do preparo efetuado pelo recorrente, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o comprovante de pagamento juntado no ID no 37165032 não possui identificação numérica, tornando inviável a demonstração de correspondência deste com o código de barras da GRU apresentada no ID no 37165031. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste STJ, a juntada das GRUs e do comprovante de pagamento, no momento da interposição do recurso, é imprescindível para fins de prova da realização do preparo, sob pena de deserção. 2. É necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento. Bem assim, em sede de recurso especial, deve constar na GRU o Código de Recolhimento, a UG/Gestão, o nome e o número do CNPJ ou CPF do contribuinte, bem como o número de referência, sob pena de deserção, nos termos da Resolução n. 4/2013 do Superior Tribunal de Justiça, em vigor a partir de 5/2/2013. A parte agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que não foram juntados os comprovantes de pagamento das respectivas guias. 3. "A inexistência de identificação numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência deste com o código de barras da guia de recolhimento" (AgInt no AREsp 954.976/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.712.655/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/12/2021.) (Grifos nossos) Além disso, a juntada posterior do comprovante de pagamento com a indicação do código de barras da GRU (ID no 37434597), bem como a justificativa apresentada pelo Banco (ID no 37434598), não suprem o vício originário, pois o preparo deve ser regularmente comprovado no momento da interposição do recurso. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007